Tribunal: CARF
Processo: 10480.721977/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.721977/2009-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-012.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SOLANGE MARQUES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 11-46.864 (fls. 1534 a
1544) que julgou improcedente a impugnação e manteve crédito lançado por meio do Auto de
Infração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2005, por ter sido apurado
infração relativa a ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – omissão de rendimentos
em virtude da apuração de excesso de aplicação sobre origens de recursos, por ausência de
respaldo pelos rendimentos declarados e/ou comprovados.
Assim informa o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721977/2009-17
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721977/2009-17

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – omissão de rendimentos, no valor
total de R$ 213.544,97, em virtude da apuração de excesso de aplicações sobre origens
de recursos, não havendo respaldo pelos rendimentos declarados e/ou comprovados.
2.1. A contribuinte informou em sua declaração de ajuste o valor total de rendimentos
igual a R$ 160.651,81 (tributáveis, isentos e exclusivos na fonte). Nas declarações
DECRED as instituições financeiras informaram um total de dispêndios igual a R$
733.061,31, assim distribuído:
Unicard Banco Múltiplo S/A = 584.438,53;
Banco Citicard S/A = 96.088,80;
Banco Bankpar AS = 46.447,24;
Banco Panamericano AS = 6.086,74
2.2. A contribuinte foi intimada para comprovar a origem dos dispêndios com os cartões
de créditos. Parte da diferença entre rendimentos declarados e dispêndios foi
devidamente justificada e acatada pela autoridade fiscal.
2.3. Para fins de apuração da variação patrimonial a descoberto, a fiscalização apurou
como omissão a diferença entre a aplicação e dispêndios realizados e a origem dos
recursos declarados ou trazidos pela defesa. Para tal conclusão, a autoridade fiscal
considerou os seguintes parâmetros, conforme relatório de ação fiscal às fls. 9 a 23:
A contribuinte foi intimada em 08/08/2014 (fl. 1636) e apresentou recurso
voluntário em 09/09/2014 (fl. 1557 a 1563).
Consta nos autos a informação que a contribuinte optou pelo parcelamento da Lei
no 12.966/14 (fl. 1554 e 1572 e 1655).

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando o conhecimento recursal.
Consta nos autos a informação que a contribuinte optou pelo parcelamento da Lei
no 12.966/14 (fl. 1554 e 1572 e 1655).
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721977/2009-17

Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Nesse sentido, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Conclusão
Do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1658
DF CARF MF
Original